Tribunal: STF
Processo: EP 181
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, decorrente da Ação Penal nº 2600/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 3/2/2026 (AP 2.600/DF,  eDoc. 307).
Em 5/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 156).
Em 26/02/2026, indeferi a remição em razão da realização do curso “Gerente de Vendas” (eDoc. 177).
Em 27/02/2026, deferi a visita do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ ao apenado DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 181).
En 06/03/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer, respeitosamente, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena referente ao curso “Gerente de Vendas”. Subsidiariamente, requer seja determinada a expedição de ofícios ao CDP II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP para que prestem informações acerca da realização do referido curso pelo apenado, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual convênio educacional existente. Após o retorno das informações, requer a reanálise do pedido de remição de pena formulado pela defesa” (eDoc. 186).

É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 126, § 2º, e a Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º, estabelecem que a capacitação profissional é passível de remição. Todavia, é indispensável que a atividade seja certificada pelas autoridades competentes e que se comprove a existência de autorização ou convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, garantindo a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a ausência de comprovação de autorização ou de convênio da instituição de ensino com o órgão público competente impede a concessão do benefício da remição. Essa orientação foi expressa, por exemplo, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 259.523/SP, julgado em 1º de setembro de 2025:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena por estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 259523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-09-2025  PUBLIC 05-09-2025)

A decisão de 26/02/2026, fundamentou-se exatamente na ausência dessas informações, acolhendo a manifestação ministerial que apontava a inexistência de autorização ou convênio prévio entre o CBT/EAD e o Poder Público, conforme os elementos então disponíveis nos autos.
O pedido de reconsideração apresentado pela defesa, contudo, traz um novo elemento importante. Ao argumentar que o curso “Gerente de Vendas” foi realizado no âmbito do sistema penitenciário, especificamente nas unidades prisionais de CDP II de Guarulhos/SP e Tremembé/SP, a defesa sugere que informações relevantes sobre a natureza da atividade, sua carga horária e a existência de convênios podem não ter sido integralmente colhidas.
A realização de um curso dentro do próprio sistema prisional, mesmo que por meio de uma instituição externa, pode implicar a existência de uma relação formal ou de um programa educacional que justifique a remição, desde que devidamente comprovado e autorizado pelas autoridades competentes. A ausência dessas informações detalhadas inviabiliza uma análise completa e justa do pedido.
Considerando a importância do incentivo à educação e à qualificação profissional para a ressocialização do apenado, e diante dos novos fatos apresentados pela defesa que indicam a possibilidade de o curso ter sido ofertado no contexto prisional, mostra-se prudente a realização de diligências para esclarecer a situação. Tal medida visa garantir que todos os elementos necessários à decisão sejam devidamente apurados.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que sejam expedidos ofícios ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, a fim de que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual convênio educacional existente com a instituição CBT/EAD.
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente